Tribunal: STF
Processo: RE 234009
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. ACESSO.
IMPOSSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES.
Resolução nº 21, de 22 de dezembro de 1988, do Conselho
Universitário da Universidade do Amazonas - FUA, que aprova as
normas de progressão vertical e horizontal dos docentes da carreira
do Magistério Superior da Universidade daquele Estado.  Hipótese de
incompatibilidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal, que
exige concurso público para o provimento dos diversos cargos da
carreira.
Recurso não conhecido.